Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA VIOLÊNCIA E AMEAÇA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO OCORRÊNCIA “BIS IN IDEM”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (dano qualificado em contexto de violência doméstica), à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, prevista no artigo 163, caput, do Código Penal, com a consequente declaração de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação penal, bem como a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal; (ii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência doméstica e familiar).
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado, sobretudo pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, não há que falar em desclassificação para dano simples.
4. Embora a vítima não estivesse no exterior do imóvel, é evidente que tais manifestações se relacionavam diretamente ao conflito mantido com ela, sendo aptas a atingir sua esfera de segurança e tranquilidade, pois consistiram em forma de intimidação dirigida à pessoa com quem o réu buscava contato, caracterizando promessa de mal injusto e grave veiculada por palavras e gestos, meio típico de exteriorização de ameaça.
5. A qualificadora do crime de dano (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) considera o modo de execução do delito: a utilização de violência ou grave ameaça como meio para a deterioração do bem. Por sua vez, a agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, incide sobre circunstância diversa: o contexto de violência doméstica e familiar em que o crime foi praticado, vale dizer, a relação entre agressor e vítima e o ambiente em que a conduta se insere. Cuida-se, portanto, de elementos distintos: um relativo ao “modus operandi”, outro à qualidade da relação entre as partes, o que afasta, por completo, a alegada dupla valoração.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.